Tribunal: TJDFT
Processo: 0741915-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA IMPOSTA ISOLADAMENTE. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF – VEP VERSUS JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF – VEPEMA. COMPETÊNCIA.
A pena de multa foi imposta isoladamente. Como não há privação de liberdade, a competência para a execução dessa pena restritiva de direitos é da VEPEMA, especialmente pela obrigação legal de colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades (art. 24, inciso V, da LOJDF).
Conflito conhecido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF – VEPEMA.